Tribunal: TJDFT
Processo: 0735150-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO EXCESSIVO. MODULAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). REDIMENSIONAMENTO. NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do reconhecimento realizado na Delegacia, mediante fotografia, quando em Juízo a vítima reconhece pessoalmente e com absoluta certeza o acusado.
2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do réu é medida que se impõe.
4. Inexiste um critério matemático para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime. 4.1. A utilização de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo qualquer óbice para a sua utilização. Pena redimensionada.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para reduzir a reprimenda imposta.